Tribunal: TCU
Processo: 039.099/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.099/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jader Araujo da Silva (XXX.958.187-XX); Jaqueline Smeha Sabino Pereira (XXX.746.347-XX); Jefferson dos Santos Lira (XXX.880.047-XX); Joao Carlos Ignacio Teixeira Junior (XXX.406.217-XX); Joao Paulo Macedo de Oliveira (XXX.880.227-XX); Jocimar Rodrigues Nogueira (XXX.118.147-XX); Jonas Silva da Rocha (XXX.752.237-XX); Josimar Riscado Ferreira (XXX.412.927-XX); Juarez Barbosa Quintela Junior (XXX.957.847-XX); Juscelino Trindade dos Santos (XXX.493.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro - DR/ECT/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.